Tribunal: TJES
Processo: 5008793-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008793-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: JESS BOUTIQUE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o indeferimento de sucessão processual no polo passivo. O embargante sustenta omissão quanto às provas de irregularidade na dissolução da empresa e contradição em relação à jurisprudência pátria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a contradição externa (entre o julgado e a jurisprudência ou fatos) autoriza o manejo de aclaratórios; e (ii) se a alegação de dissolução irregular de empresa é matéria de sucessão processual ou de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é, exclusivame
nte, a contradição interna,
verificada entre as premissas da fundamentação e a conclusão do dispositivo. Divergências com precedentes ou com a interpretação dos fatos pretendida pela parte configuram contradição externa, insuscetível de correção por esta via.

Verificada a regularidade formal da dissolução da empresa nos registros competentes, é incabível a sucessão processual automática.

A tese de dissolução irregular ou encerramento fático com o intuito de lesar credores exige a
demonstração de abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade, o que deve ser objeto de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), garantindo-se o con
traditório específico, e não via sucessão processual.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o recurso revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna, restrita ao conteúdo do próprio julgado.

2. A alegação de dissolução irregular de sociedade empresária para fins de responsabilização patrimonial deve ser apurada em via própria (IDPJ) e não autoriza, por si só, a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
o embargante,
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB,
maneja os presentes aclaratórios visando sanar supostos vícios de omissão e contradição no acórdão que manteve a impossibilidade de sucessão processual no caso concreto.

Compulsando detidamente o julgado hostilizado, bem como as razões vertidas pela parte recorrente, verifico que o inconformismo não merece prosperar, porquanto inexistentes as vicissitudes apontadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange a contradição, como comezinho, a utilização dos aclaratórios pelo referido vício apenas tem lugar quando a incongruência estiver presente no próprio acórdão, entre a fundamentação e o dispositivo.

Decerto, a contradição entre o entendimento firmado no acórdão e as alegações da parte ou em relação a fatos ou jurisprudência não podem ser tratados na via dos aclaratórios, mormente ante a demonstração do descontentamento com o resultado do julgamento, o qual não pode ser revisto na via recursal escolhida.

Nesse sentido:

[...]A contradição alegada pela embargante refere-se a suposto conflito entre o acórdão embargado e precedentes em sentido contrário, configurando contradição externa, que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15. O acórdão embargado não apresenta incoerências internas entre os fundamentos e o dispositivo, sendo clara e coerente a fundamentação que justificou a improcedência da pretensão autoral ao interpretar a legislação aplicável à indenização por acidente em serviço. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna, ou seja, restrita ao conteúdo do próprio julgado, não alcançando incompatibilidades com precedentes ou outras decisões. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo da parte embargante, o que é inviável nessa via recursal.[...] (ED 0023556-96.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2025)

Assim, resta afastada a alegação de contradição.

No que tange à alegada
omissão
, melhor sorte não socorre ao recorrente. O julgado embargado enfrentou, de maneira exauriente, a questão central da controvérsia, fundamentando-se na
impossibilidade de sucessão processua
l automática
.

Restou consignado que, do exame dos elementos fático-probatórios reconhecidos na instância originária, a dissolução da sociedade empresária seguiu os trâmites legais previstos no ordenamento, não se configurando a hipótese de sucessão de direitos e obrigações a que alude o art. 110 do CPC.

A pecha de irregularidade na dissolução — amplamente defendida pelo recorrente como fundamento para o redirecionamento — não é matéria afeita à sucessão processual, mas sim ao
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ)
. É imperioso distinguir que a sucessão pressupõe a extinção da pessoa jurídica com a transmissão universal de seu patrimônio, ao passo que a alegação de fraude ou encerramento irregular para fins de responsabilização dos sócios exige a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Nesse contexto, o acórdão foi hígido ao asseverar que eventual pretensão de atingir o patrimônio dos sócios ou de empresas coligadas, sob o pretexto de irregularidade administrativa, deve ser exercitada pela via própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa específicos do incidente de desconsideração, e não por meio de simples substituição de partes.

O entendimento supra é ilustrado com o precedente deste Colegiado, vejamos:

“
[...]A extinção regular da empresa, com baixa cadastral sem indícios de desvio patrimonial ou confusão de bens, não autoriza, por si só, a substituição processual por seus sócios. A jurisprudência consolidada considera imprescindível a comprovação de dissolução irregular da sociedade ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos arts. 50 do CC e 134 do CPC, para eventual responsabilização pessoal dos sócios.[...]
(TJES, AI 5019564-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2025)

Portanto, não há omissão quando o julgador decide de forma contrária aos interesses da parte, mas apresenta os fundamentos jurídicos — no caso, a regularidade formal da dissolução e a inadequação da via eleita — que sustentam o seu convencimento, ainda que se trate de sociedade unipessoal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.